Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS EM 22 LUDAS, POR RC SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS CONTRA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. RECONHECIMENTO DE CONTRATO COLETIVO ATÍPICO (“FALSO COLETIVO”). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE “PRÊMIO COMPLEMENTAR”. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDOS CONDENATÓRIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos embargos à execução oriundos de ação de execução de título extrajudicial no 0707966-95.2019.8.07.0014, a qual reconheceu a aplicação do CDC, declarou irregular a rescisão unilateral do contrato, afastou a cobrança do “prêmio complementar” e manteve a cobrança das faturas inadimplidas, com sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de seguro saúde empresarial com poucos beneficiários admite a aplicação do CDC; (ii) verificar se houve irregularidade na rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia; (iii) avaliar a validade da cláusula de “prêmio complementar”; e (iv) examinar a possibilidade de inversão da cláusula penal, repetição do indébito e readequação da sucumbência nos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a aplicação do CDC a contratos coletivos atípicos (“falsos coletivos”), quando a pessoa jurídica contratante é vulnerável técnica ou economicamente e o contrato possui menos de trinta beneficiários (Súmula no 608 do STJ). Precedente Turmário, e da Presidência: “[...] 4. A jurisprudência admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas quando o contrato coletivo empresarial conta com menos de trinta (30) beneficiários, o que não é o caso dos autos. [...] Tese de julgamento: ‘A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa jurídica e operadora de plano de saúde coletivo empresarial exige a demonstração de vulnerabilidade, presumida apenas quando o contrato conta com menos de trinta (30) beneficiários. [...].” (0716329- 06.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/8/2025).
4. O plano contratado pela embargante/executada, beneficiando apenas três pessoas de um mesmo núcleo familiar, caracteriza contrato coletivo atípico, sujeitando-se às normas consumeristas e à teoria finalista mitigada.
5. A rescisão unilateral sem comprovação de notificação prévia de 60 dias afronta o art. 13 da Lei no 9.656/1998, aplicável por analogia aos planos “falsos coletivos”, sendo, portanto, irregular. Precedente também da Turma: “[...] 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 vidas, em que os beneficiários estão em tratamento médico continuado; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais pela rescisão indevida do contrato, especialmente diante da caracterização do plano como “falso coletivo”. [...] 5. A rescisão unilateral de planos individuais só é permitida nos casos de fraude ou inadimplemento superior a 60 dias, com notificação prévia, conforme o art. 13 da Lei no 9.656/1998, requisitos não atendidos no caso concreto. [...].” (0749757- 96.2023.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/9/2025).
6. A cláusula de “prêmio complementar”, correspondente a três vezes a média das faturas, é abusiva (art. 51, IV e § 1o, III, do CDC), por impor desvantagem exagerada à embargante/executada e configurar cláusula leonina.
7. A multa moratória de 2% incide sobre as faturas inadimplidas é válida, pois prevista expressamente no contrato.
8. Os embargos à execução têm natureza constitutiva negativa, não comportando pedidos de natureza condenatória, como inversão da cláusula penal ou repetição do indébito, os quais devem ser buscados em ação própria. Precedente do STJ: “[...] 6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito em outra demanda. 7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o seu desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não ocorreria ao se admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na medida que as demandas não teriam pontos de contato a justificar a sua reunião. [...].” (REsp no 1528049/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJE: 28/8/2015 - Informativo no 567.).
9. A sucumbência recíproca (50% para cada parte) é adequada, pois a embargante/executada decaiu de pedidos relevantes, ainda que tenha obtido êxito parcial.
10. Não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. Precedente da Casa: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...].” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o CDC aos contratos de seguro saúde coletivos empresariais atípicos (“falsos coletivos”), com menos de trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade do contratante. 2. A rescisão unilateral de contrato de seguro saúde coletivo atípico sem notificação prévia e 60 dias é irregular, sendo abusiva a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada. 3. Embargos à execução possuem natureza constitutiva negativa, sendo incabível a formulação de pedidos condenatórios de restituição ou compensação de valores. 4. A fixação de sucumbência recíproca é adequada quando ambas as partes decaem de parte significativa de suas pretensões.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III. Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 51, IV e § 1o, III. CPC, art. 917. CC, art. 940. CPC, arts. 86; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, na Súmula no 608. TJDFT, 0737698-56.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2025; 0716329- 06.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/8/2025; 0711629- 97.2024.8.07.0007, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 17/10/2025; 0749757- 96.2023.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/9/2025; 0738641-07.2024.8.07.0001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2025; 0713023- 31.2022.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 8/11/2023. STF, Súmula no 159. STJ, REsp no 1528049/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJE: 28/8/2015 - Informativo no 567. TJDFT, 0715373-89.2022.8.07.0001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 17/10/2023; 0709060-02.2019.8.07.0007, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 14/7/2020; 0700006-46.2018.8.07.0007, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/12/2018; 0002705-88.2017.8.07.0006, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 1o/10/2018; 20160111208862APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/6/2018; 7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019.